Tribunal: TJSP
Processo: 2160921-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pretensão à reforma - Admissibilidade – Recorrente demonstrou fazer jus à benesse processual pleiteada – Insuficiência de recursos comprovada – Inteligência do art. 98, do CPC - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.